Tribunal: TJMT
Processo: 1000373-28.2019.8.11.0111
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000373-28.2019.8.11.0111
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (AGRAVANTE), CLEBER KOCHHANN - CPF: 782.053.361-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VILSON CECCON - CPF: 220.286.689-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), VILSON CECCON - CPF: 220.286.689-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CLEBER KOCHHANN - CPF: 782.053.361-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA- DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA EM PROL TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - REQUISITO VALOR DA CAUSA E NÃO DO EVENTUAL CUMPRIMENTO DA SENTENÇA- RECURSO DESPROVIDO.

A competência é fixada pelo valor atribuído à causa e não ao cumprimento de sentença. Precedente: Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp 1682032/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 26/03/2021).

2.A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida pelo valor da causa, que não pode superar os 60 (sessenta) salários-mínimos, consoante o art. 2o da Lei n. 12.153/2009.

3.Decisão unipessoal mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, contra decisão unipessoal, que declinou da competência em prol da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso em razão do valor.

Alega que, “que a Nota Fiscal id. 82375538, referente a prestação de serviço médico sinaliza o montante de R$ 121.089,57 (cento e vinte e um mil, oitenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), ou seja, valor superior a 60 (sessenta) salários mínimos, o que por si só descarateriza o critério de valor da causa para o declínio de competência à Turma Recursal.”.

Ao final, requer o juízo de retratação.

Determino, o desentranhamento do Agravo Interno interposto no id.92598467, pois estranho aos autos.

Sem apresentação das contrarrazões (id.n.o104771973).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são insuficientes para a reconsideração da decisão impugnada, tendo havido tão somente um inconformismo com o resultado que lhe foi negativo.

Sustenta o Agravante, “que a Nota Fiscal id. 82375538, referente a prestação de serviço médico sinaliza o montante de R$ 121.089,57 (cento e vinte e um mil, oitenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), ou seja, valor superior a 60 (sessenta) salários mínimos, o que por si só descarateriza o critério de valor da causa para o declínio de competência à Turma Recursal.”

Sem razão. Isso porque, ao contrário do alegado pelo Agravante a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública definida pelo valor da causa, que não pode superar os 60 (sessenta) salários-mínimos, consoante o art. 2o da Lei n. 12.153/2009.Precedentes: (REsp n. 1.658.347/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 16/6/2017 e AgRg no REsp n.1.503.716/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 5/3/2015, DJe 11/3/2015.)

E ainda,

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL.COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. PARCELAS VENCIDAS MAIS 12 (DOZE) PARCELAS VINCENDAS. ART. 2o, § 2o, DA LEI N. 12.153/2009. IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAL DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO FEITO. ART. 43 DO CPC. COMPLEXIDADE DA CAUSA NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. AGRAVO IMPROVIDO.1.
A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida pelo valor da causa, que não pode superar os 60 (sessenta) salários-mínimos, consoante o art. 2o da Lei n. 12.153/2009.

2. O valor da causa em que se veicule obrigações vincendas, por sua vez, é definido pela soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas, conforme o § 2o do referido dispositivo. Precedentes.

3. A eventual demora na tramitação do processo não suplanta a observância à norma supramencionada, pois a competência é definida pelo momento do registro ou distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ocorridas posteriormente, consoante o art. 43 do CPC.

4.
Se, no momento da propositura da demanda, o valor da causa não ultrapassa o teto legal e não está presente nenhuma hipótese prevista no art. 2o, § 1o, da Lei n. 12.153/2009, é do Juizado Especial da Fazenda Pública a competência para processar e julgar o feito
.5. A complexidade da causa não é motivo suficiente para afastar a competência dos juizados especiais. Precedentes.6. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1711911/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 16/04/2021).

Vale ressaltar, que a competência é fixada pelo valor atribuído à causa e não ao cumprimento de sentença, caindo por terra a tese do Agravante, que diz que o proveito econômico, será superior a 60 salários mínimos.

Nesse sentido, é a jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO. VALOR DA CAUSA. LITISCONSÓRCIO ATIVO. VALOR INDIVIDUAL DE CADA LITISCONSORTE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART. 105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. I - Na origem, trata-se de ação objetivando o recálculo dos décimos remuneratórios previstos no art. 133 da Constituição Estadual. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a redistribuição da ação a uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública, competente para conhecer, processar e decidir da lide, tendo em vista que o valor da causa deve ser considerado individualmente na hipótese de litisconsórcio ativo facultativo. II - Da decisão foi interposto agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em primeira instância pela Vara Comum da Fazenda Pública, que declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso. III – [...]IV - Ressalte-se que Súmula n. 83 do STJ também é aplicável aos recursos especiais interpostos pela alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. À propósito: AgInt no REsp 1.858.976/AM, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe 11/12/2020.V -
Por fim, cumpre informar que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública decorre do valor arbitrado à causa e não do valor do cumprimento de sentença.
VI – [...]Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1682032/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 2
6/03/2021).

Assim, considerando que o Agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021